Tribunal: TJBA
Processo: 8054251-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8054251-08.2023.8.05.0001 Juízo de origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUAJARINO BARTILOTH SOUSA Defensor Público: Marcos Fonseca APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Luciana Andre de Meirelles Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A, DA LEI 11.340/06, À PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO. JUÍZO PRIMEVO NÃO SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU CONCEDEU O SURSIS, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ORDENAMENTO PÁTRIO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O RECORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME A ELE IMPUTADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA DESTAQUE NOS CRIMES DESTA NATUREZA, QUE FORAM CORROBORADAS COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E CONFISSÃO DO PRÓPRIO RECORRENTE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8054251-08.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante GUAJARINO BARTILOTH SOUSA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Apelo defensivo e, no mérito, JULGÁ-LO IMPROVIDO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA